Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-59.2018.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-59.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WRONSKI - CPF: 422.756.109-44 (APELANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO –
EXTINÇÃO
COM F
UNDAME
N
T
O ART. 485, III, DO CPC – INTENÇÃO DE ABANDONAR A CAUSA NÃO DEMONSTRADA –

INTIMAÇÃO DO AUTOR
ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO
DESATUALIZADO

–
DESCUMPRIMENTO DO §1º DO CITADO DISPOSITIVO –
DEFENSORIA PÚBLICA
NÃO INTIMADA PESSOALMENTE
–

INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94
,

E 183 e §1º DO CPC – PREJUÍZO
EVIDENCIADO
– VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

A extinção
da lide
com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida d
a
intimação pessoal da parte para dar
-lhe
andamento
,
e
tem de estar demonstrado
o intuito
de
abandonar a causa
.

O

artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, exige que a
Defensoria Pública
seja
intimada pessoalmente d
e todos
os atos do processo.

O não cumprimento dessa
s
formalidade
s

gera
nulidade insanável.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação
Ordinária de Restituição de Cotas de Consórcio extinta sem julgamento do mérito com amparo no art. 485, inciso III, do CPC.

O apelante argumenta que

“o presente feito foi extinto ao fundamento de não atualização de endereço pela parte autora. Todavia, no dia 11/09/2018, a parte autora atualizou seu endereço no ID Num. 15289618 - Pág. 1”.

Aduz que

“a referida atualização não foi observada pelo cartório, sendo que a tentativa de intimação do autor foi efetivada em endereço desatualizado, consoante se observa na r. certidão imediatamente anterior a r. sentença”.

Destaca que
“
a r. decisão de extinção do feito foi proferida sem prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação com relação ao endereço do requerente, apresentando-se, por conseguinte, como decisão surpresa, violando, assim, o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi extinta sem julgamento de mérito por abandono da causa.

Em
7-11-
2022 foi determinada a intimação pessoal do autor
na
Rua dos Papiros, quadra 17,
lote 02,
Dalmasio
,
Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT
,
a
comparecer
na
audiência de conciliação designada para
6-
2-2023
às
14h
(ID.

200646237)
.

A diligência retornou sem cumprimento
, sendo certificado pelo oficial de j
ustiça
que o
ora apelante
havia se mudado do
local indicado (ID.

200646239)
.

Todavia, a intimação foi encaminhada para endereço
desatualizado,
e não para aquele informado
por ele
na
audiência de conciliação
(ID.

200646184)
.

A extinção
do processo

com fundamento
no referido
dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado, além de oportunizar que demonstre se há interesse na demanda.

Devem ser esgotados os meios legais para a intimação do autor, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 240/STJ.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE.
(...)
4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.

5. Recurso especial provido
”
.
(REsp 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 14/06/2016,
DJe
de 20/06/2016).

Ademais,
o
Defensor Público
não foi intimado do
transcurso do prazo,
em violação a
o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, com redação dada pe
la Lei Complementar n. 132/2009
. Confira-se:

“
Art. 128.São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando sê-lhes
em dobro todos os prazos;
”.

Já o artigo 183, §1º, do CPC
, preceitua o seguinte:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1
o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”.

A propósito:

“INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA.

É prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal dos seus membros de todos os atos e termos do processo
. A presença do defensor público na audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença não retira o ônus da sua intimação pessoal que somente se concretiza com a entrega dos autos com abertura de vistas, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. Para o Min. Relator, não se cuida de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas sim de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida, preservando a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardando aqueles que não têm condições de contratar um defensor particular.”
(STJ
,

REsp 1.190.865-MG
,
relator
Min. Massami
Uyeda
, julga
mento
em 14
-2-
2012).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1º DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL
PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO. A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável
”
.

(
TJMT,
N.U 0002045-07.2018.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
2
-2-
2022, DJE
de
3
-2-
2022)
.

Posto isso
,

a extinção do presente feito é indevida, uma vez que
não foi
atendido
o requisito
legal
mencionado
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024